Tribunal: TJES
Processo: 5008273-73.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008273-73.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL MATTOS SILVA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008273-73.2026.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL MATTOS SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO CAMPOS - ES29952

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: REJEITADA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO E LEI DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Mattos Silva com pedido liminar visando à revogação de prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, em concurso formal, e do ilícito administrativo de posse de drogas para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente garantem o direito à liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento suscitada no parecer ministerial não comporta acolhimento, impondo-se a análise do pleito para afastar eventual constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

O habeas corpus constitui via inadequada para a discussão aprofundada acerca da existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria.

A prisão preventiva preenche o requisito de cabimento, pois a pena máxima em abstrato cominada ao delito em análise supera quatro anos.

O decreto prisional demonstra fundamentação idônea e alicerça-se na necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, evidenciadas pela gravidade concreta da conduta e pelo
modus operandi
, que envolvem porte compartilhado de armamento restrito com numeração raspada, fuga motorizada perigosa e contexto de disputa armada entre facções criminosas.

A segregação cautelar respeita o princípio da homogeneidade, uma vez que a incursão nas sanções do Estatuto do Desarmamento afasta a certeza de aplicação de regime inicial brando em eventual condenação.

O transcurso processual obedece à regularidade, com remessa célere dos autos do Juízo das Garantias ao Juízo Natural após o oferecimento da denúncia, circunstância que afasta a alegação de desídia ensejadora de excesso de prazo.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

A gravidade concreta e o risco à segurança coletiva tornam inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, aferida pelo
modus operandi
e pelo contexto de conflito armado entre facções criminosas, autoriza a decretação e a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis não obstam a segregação cautelar quando preenchidos os pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: art. 70 do Código Penal; art. 282 do Código de Processo Penal; art. 312 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal; art. 319 do Código de Processo Penal; art. 320 do Código de Processo Penal;
caput
do art. 16 da Lei 10.826/03; inciso IV do § 1º do art. 16 da Lei 10.826/03; art. 28 da Lei 11.343/06; Lei 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008273-73.2026.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL MATTOS SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO CAMPOS - ES29952

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL MATTOS SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 5006807-69.2026.8.08.0024,
em razão da manutenção da

prisão

do paciente desde 21/02/2026, pela suposta prática dos

crimes

previstos

no artigo 16, caput, e artigo 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n.º 10.826/03, na forma do artigo 70, do Código Penal, e o ilícito administrativo do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

A defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para a custódia preventiva, em especial, considerando a pequena quantidade de droga apreendida, que o réu é primário, com residência fixa, trabalho lícito e é pai de um menor. Além disso, argumenta que o decreto prisional não apresentou fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 19635391).

O pleito liminar fora indeferido (ID 19647249).

Parecer ministerial manifestando-se pelo não conhecimento do
mandamus,
por supressão de instância (ID 19665423).

No que tange à exposição dos fatos criminosos reconhecidos, consta no relato da Denúncia (Processo nº
5006807-69.2026.8.08.0024
) que, em 21 de fevereiro de 2026, por volta das 08h51, na Rua Eugênio Netto, Praia do Canto, Vitória/ES, o paciente Gabriel Mattos Silva e o corréu Estevão Vieira Cravo compartilhavam o uso e porte de arma de fogo com numeração suprimida, além de munições de uso restrito . Consta dos elementos probatórios que a Polícia Militar, após ser acionada via CIODES acerca de disparos no bairro Forte São João, interceptou o veículo GM Onix conduzido pelo paciente, o qual empreendeu fuga em alta velocidade, executando manobras perigosas em via pública .

Realizada a abordagem, foi apreendida, na cintura do corréu Estevão, uma pistola CZ, modelo P-09, calibre 9mm, com numeração raspada e cinco munições. Em poder do paciente Gabriel, por sua vez, localizou-se um carregador sobressalente alocando 18 munições calibre 9mm, além de substância entorpecente (cocaína) para consumo pessoal. Denota-se gravidade acentuada na narrativa policial indicando que os autuados admitiram que o arsenal destinava-se à retaliação contra rivais do "Complexo da Penha", consubstanciando grave panorama de disputa bélica pelo controle do tráfico de drogas pela facção autodenominada "Terceiro Comando Puro" (TCP). Diante de tais condutas, o Ministério Público deflagrou a persecução penal, imputando ao paciente a incursão nas sanções do art. 16,
caput
, c/c §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 70 do Código Penal, em concurso com o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A par das alegações do writ, não vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de Habeas Corpus, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de tais elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial, considerando o risco à ordem pública e a gravidade em concreto de sua conduta, como bem destacado na decisão do Juízo da Custódia que, originariamente, converteu o flagrante em preventiva:

“
(...) A autoridade judiciária de origem converteu a prisão em flagrante com esteio na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (arts. 312 e 313, I, do CPP), fundamentando o preenchimento dos pressupostos na periculosidade aferida pelo modus operandi e pela gravidade em concreto do delito. Ora, a comunhão de desígnios para o porte compartilhado de armamento restrito, guarnecido por farta munição, atrelado à perigosa evasão motorizada e ao manifesto contexto de conflito armado entre facções criminosas, consubstancia elemento fático robusto a legitimar a manutenção da ultima ratio como imperativo de segurança coletiva. (...)”

Na hipótese, como bem destacado na r. decisão outrora exarada ao indeferir a medida de urgência, resta evidente o imperativo de segurança coletiva, não se revelando fundamentação deficiente ou baseada exclusivamente em gravidade abstrata.

A custódia também não viola o Princípio da Homogeneidade, pois a incursão nas sanções do art. 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento afasta a certeza de aplicação de regime inicial brando em eventual condenação.

Ainda, denota-se das informações prestadas pelo magistrado da 10ª Vara Criminal que este atuou estritamente como Juiz das Garantias, remetendo os autos ao Juízo Natural, após o escorreito oferecimento da denúncia. Tal interregno evidencia tramitação célere, rechaçando a tese de desídia processual ensejadora de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Saliente-se ainda que, por estarem presentes elementos que demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva, não é cabível aplicar ao acusado medida cautelar diversa.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que “Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)